Tribunal: TJPA
Processo: 0017720-47.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _______________
PROCESSO Nº 0017720-47.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 3ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/FAMILIAR
APELANTE: DERCLIDIO RODRIGUES DOS ANJOS
ADVOGADO (A): DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, consoante se depreende de seu depoimento em juízo. Verifica-se portanto que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante. Além disso, registrou boletim de ocorrência (fls. 07 apenso), manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu, requerendo também medidas protetivas contra o mesmo, o que demonstra todo o temor e receio por ela sofridos. No mais, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,

apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Derclidio Rodrigues dos Anjos
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 15/16, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante condenando-o nas sanções punitivas do
art. 147, caput
(ameaça) c/c art. 61, II, f

do Código Penal a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto,
na qual foi substituída pela limitação de fim de semana e frequência em cursos ou palestras sobre a questão de gênero.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 13/06/2018, o denunciado, que é padrasto da vítima, a ameaçou dizendo as seguintes textuais ¿Que ia mandar matar, que ia bater, que merece apanhar de novo. Se tu não sair da minha frente eu vou te bater e ainda a injuriou com os seguintes textuais: safada, vagabunda, vai te fuder, tu quer mandar na casa que não é tua¿.

A denúncia foi recebida no dia 04/10/2018 (fl. 03), sendo designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual (fl. 14), conforme termo de fls. 12/13.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor ofereceu razões de apelação às fls. 17/20, requerendo a absolvição do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, alegando atipicidade por ausência de dolo específico e a absolvição nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 23/25, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 30/33, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

O apelante foi denunciado por ter infringido a regra prevista no art. 147, caput, do CPB contra a vítima, Maria Angélica Silva do Nascimento, sua enteada.

Aduz a defesa que o crime de ameaça é atípico pois carece de dolo específico, em razão de não existirem provas de que o acusado queria causar um mal injusto e grave a vítima, posto que as proferiu tais palavras e um momento de raiva e de descontrole emocional, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição.

Não possui razão o apelante.

Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, registrou boletim de ocorrência (fls. 07 -IPL - apenso), manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu, requerendo também medidas protetivas contra o mesmo, o que demonstra todo o temor e receio por ela sofridos.

No mais, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Nesses termos, impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."

Nessa acepção, coaduna a jurisprudência:
"EMBARGOS INFRINGENTES - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROFERIDA EM ESTADO DE IRA OU CÓLERA - AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. A ameaça, quando proferida em estado de ira ou cólera, tem maior poder de abalar o estado psicológico da vítima, mormente porque o autor das ameaças enfatiza sua intenção de praticar mal injusto e grave, eis porque não tem o condão de excluir o dolo caracterizador do tipo." (Emb Infring e de Nulidade 1.0408.07.016402-0/002, Rel. Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2010, publicação da súmula em 20/10/2010)

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP.

Requer a defesa a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, alegando fragilidade probatória na condenação.

A autoria e materialidade delitivas restaram plenamente configuradas pelos depoimentos da vítima e da testemunha Rozilene Moreira do Nascimento, como passo a transcrever.

A
vítima
afirmou que o fato é verídico. Declarou que o denunciado tem problemas com bebida alcoólica e que toda vez que ingere, fica agressivo. No dia do fato a ofendeu com diversas palavras de baixo calão e ameaçou dar um tiro na cabeça dela. Relatou que existem problemas patrimoniais entre eles por conta da residência onde a ofendida mora.

A testemunha
Rozilene Moreira do Nascimento

é companheira da vítima, e contou que o acusado ameaçou a vítima de morte e a ofendeu com palavras de baixo calão. Somado a isso, o réu tem problemas com o álcool e isso o deixa agressivo com todos.

Em seu interrogatório,

o apelante contou que no dia do fato estava bebendo na residência, momento em que a vítima chegou e não gostou de vê-lo na casa, por conta disso iniciou uma discussão. Afirmou que a vítima o chamou de ¿MACACO¿. Declarou que quando bebe se descontrola, mas não lembrou se fez alguma ameaça a ofendida.

Logo, conforme o relatado nos autos existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar, devendo prevalecer a palavra da vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Neste sentido:
¿PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao acusado
. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.
Apelo desprovido.¿ (TJDF - APR: 20140410122274, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 120) (grifei).
¿APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre no recôndito do lar, sem a presença de testemunhas
. 02. Comprovada a autoria e a materialidade do injusto pelas palavras da vítima, dos laudos e prontuários médicos, a condenação é de rigor.¿ (TJMG - APR: 10421130015678001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2016) (grifei).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confortar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, registrou boletim de ocorrência (fls. 07 - IPL - apenso), manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu, requerendo também medidas protetivas contra o mesmo.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Derclidio Rodrigues dos Anjos,
porém
nego-lhe provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora